Tribunal: TJMT
Processo: 1012664-26.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012664-26.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Atualização de Conta, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROBSON BARBOSA DE ALMEIDA - CPF: 040.497.911-45 (RECORRENTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. CONTRATOS SUCESSIVOS. NULIDADE. DIREITO A FÉRIAS DE 45 DIAS E ADICIONAL DE 1/3. DEMANDA INDIVIDUAL LIMITADA A PERÍODO NÃO ABRANGIDO EM EXECUÇÃO COLETIVA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por professor contratado temporariamente pela Administração Pública, visando à reforma da sentença que indeferiu pedido de pagamento de férias de 45 dias com adicional de 1/3 constitucional, com fundamento em suposta duplicidade de cobrança em razão de ação coletiva.

O vínculo reconhecido como nulo decorre de sucessivos contratos temporários celebrados com o ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o professor contratado temporariamente por meio de contratos reconhecidamente nulos tem direito ao gozo de férias de 45 dias e ao adicional de 1/3 previsto na Constituição; e (
ii
) saber se a ação individual, limitada a período não abarcado por execução coletiva, configura bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme a Lei Complementar Estadual no 50/1998 e a tese firmada no IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000, o professor temporário tem direito a férias d
e 45 dias e ao adicional de 1/3
.

A ação coletiva anteriormente ajuizada não abrange o período pleiteado na ação individual, afastando o risco de duplicidade de cobrança e a aplicação da vedação ao bis in idem.

A exclusão da verba pela sentença de origem fundamentou-se genericamente, sem análise específica da delimitação temporal do pedido, razão pela qual impõe-se a sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Robson Barbosa de Almeida
contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que julgou
parcialmente procedente
a ação movida em face do
Estado de Mato Grosso
.

A sentença acolheu parcialmente os pedidos, reconhecendo a nulidade contratual e determinando o pagamento do FGTS (8%) e das férias proporcionais, co
m base no período não prescrito,
mas
excluiu o pagamento do adicional de 1/3 constitucional sobre os 45 dias de férias
, ao argumento de que tal verba já estaria sendo executada em ação coletiva ajuizada anteriormente pelo sindicato da categoria.

No recurso, o autor sustenta que a presente ação abrange
apenas o período de 2019 a 2024
, distinto daquele tratado na ação coletiva (2012 a 2018), e que, portanto,
não há bis in idem
. Invoca a tese vinculante firmada no IRDR no 1002789-40.2021.8.11.0000, que reconhece o direito de professores temporários ao gozo de 45 dias de férias com o adicional de 1/3 constitucional.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos legais, razão pela qual deve ser conhecido.

No mérito, a sentença merece
reforma parcial
.

O juízo de origem reconheceu a nulidade dos contrato
s firmados de forma sucessiva
, bem como reconheceu o direito às férias proporcionais e ao FGTS sobre os períodos não prescritos.

Contudo,
ao excluir o pagamento do adicional de 1/3 sobre os 45 dias de férias
, fundando-se em
possível duplicidade com execução coletiva anterior
, incorreu em equívoco de natureza fático-jurídica.

A alegação de duplicidade não se sustenta:

A
ação coletiva abarcou os anos de 2012 a 2018
;

A
ação individual trata exclusivamente de 2019 a 2024
, conforme delimitado expressamente na inicial e reafirmado nas razões recursais;

Não
há nos autos qualquer comprovação de pagamento da verba pleiteada no período da ação individual
.

Trata-se de direito
reconhecido a todos os professores temporários
, sendo a exclusão do adicional de 1/3 contrária à norma expressa da
Lei Complementar Estadual no 50/1998
, bem como ao entendimento vinculante do IRDR

No. 1002789-40.2021.8.11.0000
.

Não há vedação legal ao ajuizamento de ação individual complementar, tampouco configuração de coisa julgada quando delimitado outro período fático. Eventual compensação de valores pagos poderá ser verificada na fase de cumprimento de sentença, caso surja superposição, o que não é o caso no momento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
e
DOU PROVIMENTO
ao r
ecurso inominado interposto
por

para reformar a sentença de origem e condenar o Estado de Mato Grosso ao
pagamento do adicional de 1/3 constitucional sobre os 45 dias de férias devidos ao recorrente, no período de 2019 a 2024
.

Sem condenação em custas ou honorários, nos termos dos
arts
. 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025